Tribunal: TJDFT
Processo: 0014336-48.2011.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014336-48.2011.8.07.0003 APELANTE: DÉLIO KARDEC SOARES APELADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO O processo retornou do e. STJ, conforme r. acórdão (id. 12697050, págs. 43-52). Primeiramente, ao apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição da apelada-ré (id. 28485767). Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora